Tribunal: TJPA
Processo: 0001944-93.2016.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS ? ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB ? REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDENCIA. Da análise dos autos verifica-se que devidamente fundamentados os vetores negativos concernentes a circunstancias e conseqüências do crime procedido pelo Juízo singular, fixando a pena-base para ambos os apelantes em 06 (seis) anos de reclusão, proporcional ao caso concreto. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA. IMPOSSIBILIDADE. Dos autos verifica-se que na data do cometimento do crime, objeto do presente recurso, o recorrente já possuía sentença condenatória transitada em julgado por crime anterior. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INCABÍVEL. Regime fixado nos termos das disposições legais pertinentes. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇÕES CRIMINAIS DA VARA DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTES: SAULO DA SILVA CARNEIRO
RUAN GUILHERME TORRES AMORIM
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO N.º 0001944-93-2016.8.14.0201
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB - REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL -
IMPROCEDENCIA
.
Da análise dos autos verifica-se que devidamente fundamentados os vetores negativos concernentes a circunstancias e conseqüências do crime procedido pelo Juízo singular, fixando a pena-base para ambos os apelantes em 06 (seis) anos de reclusão, proporcional ao caso concreto.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA.
IMPOSSIBILIDADE.

Dos autos

verifica-se que na data do cometimento do crime, objeto do presente recurso, o recorrente já possuía sentença condenatória transitada em julgado por crime anterior.
ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
. INCABÍVEL. Regime fixado nos termos das disposições legais pertinentes.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recursos e lhe negar-lhes provimento,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÕES CRIMINAIS DA VARA DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTES: SAULO DA SILVA CARNEIRO
RUAN GUILHERME TORRES AMORIM
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO N.º 0001944-93-2016.8.14.0201

R e l a t ó r i o

SAULO DA SILVA CARNEIRO E RUAN GUILHERME TORRES AMORIM
, por meio da Defensoria Pública, interpuseram os presentes
Recursos de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Narra à denúncia que no dia 25 de fevereiro de 2016, por volta das 13h00min, os recorrentes abordaram sua vítima quando esta chegava em sua residência e mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo exigiram seu veículo. Que após a subtração os apelantes saíram em alta velocidade pela Rodovia Augusto Montenegro. Que acionada a policia iniciou-se a perseguição dos agentes, tendo estes capotado com o carro, tendo o recorrente Ruan tentado fugir, mas foi detido pela população e preso em flagrante, e o recorrente Saulo levado para o hospital e posteriormente apresentado perante a autoridade policial.

Transcorrida a instrução processual foram sentenciados como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II sendo que o recorrente SAULO DA SILVA CARNEIRO foi sentenciado a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa, em regime fechado, e o recorrente RUAN GUILHERME TORRES AMORIM a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, do CPB, em regime semiaberto.

Inconformados interpuseram o presente recurso, requerendo a redução da pena-base para o mínimo legal, aduzindo que esta mostra-se exasperada, suscitando fundamentação inidônea das circunstancias negativas valoradas, bem como, que a agravante da reincidência aplicado ao recorrente Saulo não atende aos requisitos legais do artigo 63 do CPB., requerendo a sua exclusão e alteração do regime prisional.

O Ministério Público em contrarrazões requer o improvimento dos recursos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento, por entender que as razões recursais não merecem prosperar.

É o relatório

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto:

Suscitam ausência de fundamentação idônea para a aplicação da pena acima do mínimo legal, bem como, que a agravante da reincidência aplicado ao recorrente Saulo não atende aos requisitos legais do artigo 63 do CPB, requerendo a sua exclusão e alteração do regime prisional.

Quanto à pena-base aplicada, verifica-se que em relação a ambos os recorrentes
, o Juízo singular valorou negativamente as
circunstancias e conseqüências do crimes
, por entender que os agentes colocaram em risco outras pessoas ao trafegar em alta velocidade com o veiculo roubado e as conseqüências graves, uma vez que os capotaram com o veículo da vítima restando danificado, fixando a pena-base para ambos em 06 (seis) anos de reclusão.

Destarte, no entendimento desta relatora mostra-se devidamente fundamentada e proporcional ao caso concreto, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, não prosperando o pedido de sua aplicação no mínimo legal, posto que como é cediço a existência de circunstancia desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo.

Nesse sentido, assim dispõe a Súmula 23 deste Egrégio Tribunal:
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Sobre a matéria, colaciono julgamento do STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL FECHADO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, porque consideradas, no caso concreto, circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
- condenado à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado -, tem-se por justificada a fixação de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Precedentes.
2. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 253.161/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) (grifo nosso)

No tocante a exclusão da reincidência reconhecida na segunda fase em relação ao recorrente SAULO DA SILVA CARNEIRO, também não lhe assiste razão,
na Guia de Execução Penal constante aos autos às fls. 159, das diversas incidências criminais que constam, verifica-se o processo nº 00057836120118140401, em que o crime é datado de 16/04/2011, com sentença condenatória transitada em julgado em 21/05/2012, portanto anterior ao cometimento do crime objeto do presente recurso, amoldando-se perfeitamente as disposições do artigo 63 do CPB para o reconhecimento da reincidência.

Quanto ao pedido de alteração do regime prisional estabelecido, também não lhes assistem razão,
os regimes fixados encontram-se perfeitamente em consonância com as disposições legais pertinentes, constantes no artigo 33, § 2º, alienas ¿a¿ e ¿b¿ do CPB.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço dos recursos e lhes nego provimento
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora